Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736870-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: TAMAR MARIA GALINDO ALMEIDA D E S P A C H O Intimem-se às partes para se manifestarem, no prazo legal, quanto ao retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, para reexame do pedido de penhora, diante do parcial provimento do Recurso Especial, em que se declarou “a penhorabilidade, em tese, dos rendimentos, proventos, desde que preservado o mínimo existencial da parte executada”, Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora